Tribunal: TJMT
Processo: 0010340-12.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010340-12.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDA DE CARVALHO SISTI - CPF: 948.636.281-53 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. ACIDENTE OCORRIDO COM O ÔNIBUS DA EMPRESA. DANO MORAL EXISTENTE.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico quando estava no ônibus de propriedade da empresa recorrente. E, diverso do que afirma a empresa a comprovação não se deu somente com o boletim de ocorrência.

2. A empresa ré não conseguiu desconstituir o boletim de ocorrência, limitando-se a argumentar nas razões recursais que o
fato infelizmente ocorreu
. Todavia, não comprovou a existência de nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade civil (caso fortuito, força maior, etc.).

3. Registre-se que o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé pública.

4. “Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.”. (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

5.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

6.
O deferimento de indenização por danos somente é possível, se haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.

7. Sentença reformada.

8 Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Viação Nova Integração LTDA
(Id. 157197157),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT na ação de indenização no 0010340-12.2014.8.11.0040, ajuizada por
Erika Fernanda Pereira
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “
a) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela autora, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). b) CONDENAR o requerido ao pagamento do montante de 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pela variação do INPC a partir da data do acidente e juros de mora de 1%, devidos a partir da citação;”. A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação total.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o juízo de origem baseou-se tão somente no que consta do Boletim de Ocorrência;
2)
não restou caracterizado o dano moral, de forma sucessiva pugna pela redução do dano moral;
3)
não restou caracterizado os danos materiais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela redução dos danos morais e pela improcedência dos danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem da
Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta por Erika Fernanda Pereira de Carvalho Miranda em face de Viação Nova Integração LTDA.

Aduziu em síntese que no dia 07-02-2014 foi vítima de acidente automobilístico envolvendo um ônibus da empresa requerida, ora apelante.

Requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

Na hipótese dos autos incide o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de uma
típica relação de consumo. Assim, no que se refere a responsabilidade civil, aplica-se
o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da empresa de transporte requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva,
sendo desnecessária a comprovação de culpa
pelo ilícito.

Ademais, nos termos do art. 734 do Código Civil: “
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”, assim, a legislação civil prevê uma obrigação de fim e não de meio.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico quando estava no ônibus de propriedade da empresa recorrente.

A parte recorrente sustenta que não houve prova do nexo causal, pois o juízo de origem teria se baseado tão somente no boletim de ocorrência.

Acerca da questão a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, em pleno cotejo com as provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência policial, as alegações da requerente, os atestados, receituários, erige inconteste a violação da integridade física da parte autora, passível de compensação pecuniária. [...]” (Id. 157197151, pág. 5)

Como se vê, diverso do que afirma a recorrente o nexo causal não foi comprovado tão somente pelo boletim de ocorrência policial. É certo que o boletim de ocorrência foi um dos elementos utilizados, mas não o único.

E, no caso concreto, ainda que somente existisse o boletim de ocorrência como prova do ocorrido (o que não é o caso dos autos) tal elemento seria suficiente para comprovar o nexo causal.

Isso é assim porque a parte recorrente não conseguiu desconstituir o boletim de ocorrência, limitando-se a argumentar nas razões recursais que “
O fato infelizmente ocorreu, mesmo com todas as cautelas preventivas tomadas pela empresa Requerida,
que sempre prestou treinamentos sérios e periódicos aos seus motoristas.”
(Id. 157197157, pág. 4). Todavia, não comprovou a existência de nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade civil (caso fortuito, força maior, etc.).

Registro que o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé pública.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

(...)
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
(...). (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

Ora a parte Apelante, não comprovou nenhuma causa excludente de responsabilidade faltando assim com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: “allegare

nihil,

et

allegatum

non

probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Portanto, é

inafastável

a conclusão de que a parte

Apelante

não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Frise-se, no caso dos autos
consta do boletim de ocorrência depoimentos de policiais
, que possuem fé-pública, e a parte Apelante não conseguiu elidir essa prova, razão pela qual ela é idônea a provar o fato
.

Defende, ainda, que deve ser reformada a sentença a fim de afastar a condenação do pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não houve ofensa a nenhum direito de personalidade.

O argumento da parte apelante não prospera, como afirmado alhures a relação dos autos é de consumo, portanto, a responsabilização civil independe de culpa, sendo necessário tão somente a comprovação de: i) conduta (ação ou omissão); ii) dano e iii) nexo causal (entre a conduta e o dano).

Como visto os requisitos estão todos comprovados: o motorista da empresa recorrente conduzia o ônibus da empresa, o acidente resta comprovado e a parte apelada/autora sofreu as lesões comprovadas nos autos justamente em razão do acidente.

Assim, não há como afastar o dever da parte Apelante de indenizar a parte Apelada por dano moral, eis que estão presentes os requisitos autorizadores.

Passo a análise do valor arbitrado, uma vez que a recorrente requereu a sua minoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Friso que não se trata de lesões leves como afirmado pela parte recorrente, no caso a parte recorrida sofreu tanto lesões físicas como sequelas psicológicas, conforme bem apontado na sentença:

“[...]
Assim, restou comprovado nos autos que a autora, em virtude do acidente, sofreu danos morais, diante do inenarrável abalo emocional Conforme consta nos autos, em função do acidente, a requerente passou a ser acompanhada por psicólogo e a tomar fortes medicações. [...]” (Id. 157197151, pág. 6)

A parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos materiais no valor de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e noves reais), referente a um celular Samsung.

Argumenta que a nota de compra do aparelho celular não está em nome da recorrida, mas sim em nome de terceiros.

Nesse particular, assiste razão à recorrente.

A parte autora para comprovar o dano material trouxe aos autos a nota fiscal de compra de um aparelho Samsung emitida em nome de Silvana Pereira de Queiros dos Santos no valor de R$ 1.399,00 (Id. 157194048. Pág. 52)

Acostou declaração da sra Silvana Pereira de Queiros dos Santos informando que a compra foi realizada em seu nome porque a recorrida estava com restrição de crédito e com o nome inserido no SPC/Serasa.

Entretanto, a parte recorrida não comprovou nos autos que estava com restrição de crédito na data em que o celular foi adquirido.

Portanto, a declaração e a nota fiscal acostadas nos autos, não são aptos a comprovar a existência do dano material, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da parte recorrente em indenizar a parte recorrida por danos materiais.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE – ANÁLISE DO PEDIDO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DA AMAZÔNIA S.A – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOÃO BATISTA TAVARES – DESPROVIDO.

É cediço que, mesmo em se tratando de direitos abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor,
o deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes “hipotéticos” não é possível, devendo haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.
[...].” (Ap 18617/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
afastar a obrigação
da empresa recorrente/ré ao pagamento do montante de 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais) à parte recorrida/autora, uma vez que não há comprovação dos danos materiais.

Mantenho os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sore o valor total da condenação, posto que fixado no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023